Tribunal: TJPA
Processo: 0000926-43.2012.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000926-43.2012.8.14.0018

APELANTE: MILENA ROSA MARTINS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., MILENA ROSA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LAUDO COM QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação interposto pela ré, restando
PREJUDICADO
o recurso de Apelação interposto pela autora, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
MILENA ROSA MARTINS
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1936824 - Pág. 1/5):

“
2 - Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, com fundamento no art. 269, I, do CPC, com resolução de mérito, PARA:

a- Condenar a REQUERIDA no pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com a incidência de correção monetária desde o acidente, e de juros a partir da citação válida;

b- Condeno o AUTOR no pagamento de custas processuais, cujo pagamento ficará suspenso, de acordo com o art. 12, da lei 1060/50 e Condeno o AUTOR no pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo como fundamento o art. 20, § 4°, c/c inciso do § 3° do mesmo dispositivo, todos do CPC. Advirta-se que para executar a verba honorária deve observar o disposto no art. 11, § 2°, da lei 1060/50.
”.

Irresignadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

No recurso da parte autora (Num. 1936826 - Pág. 1/12), esta aduz que há a necessidade de reforma da sentença, haja vista que conforme o disposto na Lei n.º 6.194/74, faria
jus
a indenização no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo em vista que teve debilidade permanente. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Já no recurso da parte ré (Num. 13515189 - Pág. 1/5), esta alega que no caso em tela o autor não juntou documento comprobatório de que a sua lesão acomete todo o pé em sua integralidade, logo este não mereceria receber o valor indenizatório de 70% de R$13.500,00.

Assim, requer a realização de novo exame pericial a fim de apurar o grau correto que atingiu os dedos do pé da autora, ou então, a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões, postulando pelo improvimento recursal das apelações adversas (Num. 1936829 - Pág. 1/14 e Num. 17153331 - Pág. 1/6).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos das apelações. E, por estarem presentes, conheço dos recursos, passando a examiná-los.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, entendendo cabível à parte autora a título de seguro DPVAT, o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Consta dos autos que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 15/12/2010, por volta das 19h, pois enquanto trafegava em sua motocicleta, se desequilibrou e caiu, sofrendo várias lesões da queda, dentre elas lesão no 5º dedo do pé direito, no terço proximal do metatarso, ficando com debilidade permanente (Num. 1936818 - Pág. 1/12).

Diante disso, ajuizou a demanda postulando pelo recebimento do valor integral do seguro DPVAT. E, juntou documentos (Num. 1936818 - Pág. 13/23). A ré apresentou contestação (Num. 1936822 - Pág. 1/23) e após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida.

Pois bem.

Destaco inicialmente, a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei n.º 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

No recurso da ré, esta requer a anulação da sentença, convertendo-se o julgamento em diligência com a determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a extensão das lesões alegadas pela autora, como determinam os incisos I e II do § 1º do art. 3º da Lei nº. 6.194/74.

Entendo que assiste sorte a ré, neste ponto, na medida em que a sentença proferida em primeiro grau toma por base laudo que constata a debilidade permanente sem, no entanto, quantificar o grau da lesão (Num. 1936818 - Pág. 19/20). Explico.

A Lei n.º 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), considerando o laudo apresentado na exordial.

Entretanto, verifica-se que o magistrado de origem teve como base para o julgamento de parcial procedência, laudo médico que não observou o dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

Súmula 474:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Conforme acima mencionado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT, até mesmo em relação aos acidentes ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 (convertida na Lei 11.945/09).

Destarte, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente, conforme já decidido por esta E. Corte de Justiça, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DEFINIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAR À EXTENSÃO DA DEBILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA CAUSA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU EXIGÊNCIA DO ART. 595 DO CC – VÍCIO SANÁVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de Nulidade de Sentença 1 – Consta das razões preliminares arguidas pela seguradora apelante, a nulidade de sentença por irregularidade de representação e, ainda, por cerceamento de defesa, face a necessidade de realização de perícia médica para a aferição do grau de lesão do autor/apelado. 2 – É indispensável para a perficiente determinação do quantum de verba securitária fara jus o beneficiário, que seja axiomaticamente demonstrada o grau de invalidez que o acomete. 3 – Laudo do IML indicando que a vítima foi acometida de debilidade permanente do membro inferior esquerdo, com deformidade, sem, entretanto, apontar o grau da debilidade
. 4 – Face a impossibilidade de se verificar o preciso grau de debilidade do segurado, é medida que se impõe instar o respectivo órgão para que aponte a proporcionalidade exata da lesão.
5 – Revela-se despicienda a exigência de registro em cartório da procuração outorgada por não alfabetizado, sendo necessário, porém, a subscrição por duas testemunhas no instrumento. 6 – Outrossim, tratando-se de vício sanável, inexiste óbice a sua correção, ante o retorno dos autos ao juízo de origem, não havendo que se falar, portanto, em extinção do feito nessa hipótese.
7 – Anulação da sentença que se impõem, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória,
resta prejudicado o exame das questões arguidas no mérito da demanda. 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença, desconstituir o decisum vergastado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que este oportunize o saneamento do vício representação e proceda a realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado(2811901, 2811901, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-04, publicado em 2020-03-04)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE LAUDO COM A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO A VARA DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I- Para a apuração do valor devido a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser considerado o grau de invalidez do segurado, por aplicação da Lei 11.945 /2009, conforme Súmula 474, do STJ. In casu, o Laudo médico constante nos autos não indica a quantificação da lesão sofrida pelo beneficiário.

II- Tendo em vista que o valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico, nos termos da Súmula 474, do STJ, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica para o deslinde do feito. Logo, deve ser desconstituída a sentença, sob pena de cerceamento de defesa.
III- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJ-PA 00010494120128140018, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Sendo assim, há flagrante necessidade de produção de laudo pericial oficial, capaz de comprovar a invalidez permanente da autora, com a devida quantificação do grau da lesão em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos na lei citada acima.

Além disso, é importante observar que o laudo pericial oficial constitui documento comprobatório fundamental da ação, e para ser produzida esta prova, é necessário que seja realizado em conformidade com o princípio do contraditório e ampla defesa, para que não constitua prova unilateral.

Também é importante ressaltar que o laudo juntado pelo autor não gradua a lesão conforme estabelecido pela lei 6.194/74, e tal graduação é necessária para a quantificar a lesão e estabelecer o patamar da indenização.

Desta forma, não é possível se averiguar se o valor pago pela apelante, administrativamente, corresponde efetivamente ao grau da lesão sofrida pela autora ou acerca da existência de valor residual a ser complementado pela seguradora.

Assim, entendo que na hipótese dos autos, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de perícia judicial, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado.

Por fim, destaca-se que ante o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença suscitada pela parte ré, resta prejudicado o exame das demais questões arguidas nos recursos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte ré, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica na apelada, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida, restando
PREJUDICADO
o recurso interposto pela parte autora.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024